Tribunal: STF
Processo: RHC 207540
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus coletivo, em favor dos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. BOMBEIRO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. CABIMENTO. VICIO OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. 



    1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3).



    2. Aplicável aos militares do corpo de bombeiro estadual, por força do art. 42, § 1º, da CF, a proibição de manejo de writ, no caso das hipóteses de punições administrativas disciplinares, exceto quando se mostrar eivado de vícios ou nos casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    3. Agravo interno desprovido. 



    (HC 631.674 AgInt, ministro Gurgel de Faria)



    Alega, em síntese, a impossibilidade de aplicação de medida privativa e restritiva de liberdade como sanção disciplinar aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro em virtude da vedação imposta pela Lei n. 13.967/2019.



    Pretende, desse modo, “ser restabelecida a liminar proferida nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 0066334-16.2020.8.19.89.19.0000, ou seja, quanto a impossibilidade de imposição de pena privativa de liberdade em sede administrativa aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro até a apreciação do mérito daquele writ pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Destaco, de início, que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a alegação de impossibilidade de aplicação de medida privativa e restritiva de liberdade como sanção disciplinar aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro em virtude da vedação imposta pela Lei n. 13.967/2019. 



    Esta Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Cumpre observar que a Lei n. 13.967/2019 vedou a aplicação de medida privativa e restritiva de liberdade como sanção disciplinar no âmbito das polícias e do corpo de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e da Distrito Federal.



    Ressalto que o Plenário do Supremo, na sessão virtual de 13 a 20 de maio de 2022, ao julgar a ADI 6.595, ministro Ricardo Lewandowski, declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 13.967/2019.



    Afastada, desse modo, a aplicação da Lei n. 13.967/2019, o principal fundamento jurídica desta impetração, não se justifica o reconhecimento da ilegalidade da imposição de penalidade de detenção administrativa aos militares estaduais.



    Tal conclusão, atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da supressão de instância.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator